Tribunal: TJDFT
Processo: 0731893-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de agravo interno manejado contra a decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela recorrente ao fundamento de inadmissibilidade e de ausência de interesse recursal.
2. É atribuição do relator a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do recurso, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão).
3. Dentre os pressupostos intrínsecos exigíveis sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível; e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso deve ter regular andamento.
4. No caso em deslinde o agravante requereu a imediata redução ou mesmo a exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão.
5. A respeito da multa cominatória deve haver o exame do interesse recursal alusivo a agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 5.1. A recorrente requereu a imediata redução ou mesmo a exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não atendimento ao referido comando, o que não pode ser concebido, por evidente.
6. Agravo interno desprovido.